Tribunal: TJBA
Processo: 8059804-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059804-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JACIRA BASTOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAILTON TRINDADE DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAIS E PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059804-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JACIRA BASTOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça